Tribunal: TJMMG
Processo: 2000184-27.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000184-27.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000474-33.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de 3º Sgt PM investigado por suposta fraude em requerimento de ajuda de custo decorrente de alegada transferência de domicílio. O pedido busca o trancamento do inquérito policial militar instaurado, sob alegação de ausência de justa causa e atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial militar ou se o ato de indiciamento configurou constrangimento ilegal a ensejar o trancamento da investigação pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de indiciamento observa o disposto no art. 22, §1º, do CPPM, ao se basear em elementos objetivos que demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade. 4. Provas documentais, testemunhais e registros de monitoramento eletrônico apontam que o militar não teria efetivamente transferido seu domicílio para Marmelópolis/MG, apesar de ter firmado contrato de locação e pleiteado ajuda de custo. 5. O recebimento ou a tentativa de recebimento de vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar caracteriza, em tese, conduta típica, justificando a continuidade da apuração. 6. A autorização de deslocamento concedida pelo comandante imediato não afasta os indícios da materialidade nem elide a investigação sobre a presença de dolo na conduta. 7. O trancamento do inquérito constitui medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade ou atipicidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. 8. A fase inquisitorial se destina à formação da opinio delicti, cabendo ao Ministério Público e ao juízo de origem avaliar, oportunamente, a pertinência da tese defensiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. O indiciamento no inquérito policial militar é legítimo quando baseado em indícios suficientes de autoria e materialidade, em conformidade com o art. 22, §1º, do CPPM. 2. O habeas corpus não se presta ao trancamento de inquérito quando subsistem elementos que justificam a investigação. 3. A autorização administrativa para deslocamento do militar não afasta, por si só, a necessidade de apuração acerca da intenção de obtenção indevida de vantagem. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 22, §1º; CPPM, art. 467. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, 3º Sgt PM Carlos Alberto Victorio Vieira, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar n. 2000474-33.2025.9.13.0003 e, ao final, o seu trancamento. A impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: [...] O paciente está sendo investigado no Inquérito Policial Militar nº 105846/25, instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática do delito tipificado no art 251 c/c art 30, II do Código Penal Militar (estelionato na forma tentada). Alegam que o 3º Sargento PM Carlos Alberto Victório, ora paciente, lotado no 56º BPM, teria apresentado requerimento para alteração de local de residência para o município de Marmelópolis/MG. Todavia, diligências efetuadas pelo setor de inteligência da corporação constataram que o referido militar supostamente continua residindo em sua antiga moradia na cidade de Itajubá/MG, no bairro Medicina, contrariando a declaração prestada. Importa destacar que o paciente não vendeu seu imóvel próprio em Itajubá/MG, o qual ainda mantém, visto que possui vínculos pessoais e acadêmicos com a cidade, pois o paciente cursa Direito em Itajubá, tendo aulas presenciais todas as manhãs. Além disso, mantém relacionamento afetivocom residente local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nada obstante, a autoridade instauradora passou a questionar a regularidade da percepção da ajuda de custo, sob a equivocada premissa de que o paciente não teria fixado residência em Marmelópolis/MG, o que não corresponde à realidade fática nem jurídica. A investigação em curso tem gerado constrangimento ao paciente, que se vê em uma situação de incerteza quanto à sua liberdade de locomoção. A continuidade do inquérito sem justa causa pode implicar em restrição ao seu direito fundamental de liberdade de locomoção, configurando constrangimento ilegal. Diante do exposto, faz-se necessária a adoção da medida judicial proposta, qual seja, o Habeas Corpus, com o objetivo de cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e garantir seu direito à liberdade de locomoção. [...] Na decisão lançada no Evento 7, conheci do presente writ e decidi pelo indeferimento da liminar. A autoridade dita coatora prestou suas informações no Evento 18, de forma objetiva e completa. A eminente Procuradora de Justiça, no parecer do Evento 25, pugna pelo não conhecimento do writ. Nos autos do IPM de origem, relacionado ao presente feito, constam informações relevantes na resposta da PMMG às diligências requeridas pelo Parquet e deferidas pelo juízo da 3ª AJME, notadamente no Evento 36 - INF2 dos autos do inquérito, sobre as quais o Ministério Público não se manifestou ainda, conforme informações do juízo primevo no Evento 30. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antecipo a vossas excelências que a manutenção da decisão liminar, para manter íntegro o inquérito policial militar, se impõe no julgamento do mérito deste habeas corpus. Reitero que, no caso dos autos, temos que nos socorrer do acesso aos autos do inquérito policial militar relacionado, com análise de seus termos para visualizar os fatos e aplicar o direito neste momento. Vejam que o paciente está sendo investigado por fato que, em tese e segundo apuração da administração militar, constitui crime grave. Conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora e que coadunam com os fatos apresentados na investigação, é preciso destacar o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ato de indiciamento observou estritamente os preceitos do Código de Processo Penal Militar (art. 22, $1°, do CPPM), sendo amparado em elementos objetivos que demonstraram indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, requisitos mínimos para a formação da justa causa investigativa. a) Autoria definida O investigado apresentou requerimento de ajuda de custo, declarando fixação de residência em Marmelópolis/MG. Provas documentais e testemunhais demonstraram que o imóvel alugado foi utilizado apenas esporadicamente como ponto de apoio, permanecendo o militar residindo de fato em Itajubá/MG. Relatórios de câmeras do sistema Verth registraram a presença frequente de veículos do investigado em Itajubá, reforçando a tese de que não houve transferência efetiva de domicílio. Testemunhas militares confirmaram que o Sgt Victorio ficava em Marmelópolis apenas em ocasiões específicas (dobradinhas ou eventos), mas mantinha sua rotina de permanência em Itajubá. b) Materialidade do delito O contrato de locação foi firmado e anexado, demonstrando formalmente a declaração de nova residência. Entretanto, a análise conjunta dos documentos, imagens e depoimentos evidenciou a inexistência do ânimo definitivo de mudança, requisito exigido pela Instrução de Pessoal n° 192/2001 e pelo Memorando Técnico n° 14.4/2023-DRH. O recebimento da ajuda de custo, vinculado a essa declaração de domicílio, constitui elemento objetivo que, em tese, caracteriza a obtenção de vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, satisfazendo o requisito da materialidade. Diante do exposto, cumpre informar a este Egrégio Tribunal que a decisão de indiciamento do 3° Sgt PM Carlos Alberto Victorio Vieira foi tomada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, respeitando-se integralmente os princípios da legalidade, da imparcialidade e do devido processo legal. Assim, a medida adotada não configurou constrangimento ilegal, mas sim o exercício legítimo da função de Polícia Judiciária Militar, dentro da esfera de competência desta Autoridade. [...] Embora nos autos do inquérito, especificamente no Evento 36 - INF2, constem informações de que o investigado tivesse autorização do seu comandante imediato para o deslocamento a Itajubá/MG em razão de estudos, bem como de que nunca tenha se atrasado para o serviço e de que ainda não recebeu a ajuda de custo relativa à transferência, ainda não é possível afastar os indícios da materialidade, sendo ainda inequívoca a autoria. Diante de pedido de ajuda de custo, é preciso um aprofundamento para conhecer as razões do militar, notadamente se ele pretendia realmente receber a ajuda e não residir na localidade, se ele paga os aluguéis e o valor, ao menos para visualizarmos se houve o dolo na conduta e se, apesar de não receber a ajuda, houve a configuração da tentativa. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fato de o seu comandante imediato autorizar seu deslocamento não desnatura a existência de um delito, que reside na vontade única do agente. A investigação e o inquérito, neste momento, não podem, simplesmente, ser paralisados, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. O paciente terá, por certo, essa fase inquisitorial para fazer valer a alegada atipicidade, o que pode se dar mediante manifestação do Parquet e o necessário acolhimento pelo juízo primevo, se assim entender o juízo. Reitero o que já disse em várias decisões, de que a investigação policial não configura ato que se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização de atos que se revestem de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os indícios apontados pela autoridade policial quanto à prática do crime. Só a conclusão do inquérito, e, se for o caso, a instrução processual, podem sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. Nesse momento, pode existir a conduta, em tese típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e o IPM pode ou não apontar a materialidade e a autoria, razão pela qual não é possível afastar a justa causa para o prosseguimento do inquérito. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator